Tribunal: TJPA
Processo: 0804406-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804406-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALBERY DE BARROS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA, JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
POR CONSIDERAR A VIA ELEITA COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL E POR NÃO TEREM OS IMPETRANTES
COLACIONADO O PROCESSO DE ORIGEM, COM TODAS AS PEÇAS PROCESSUAIS, DE FORMA A COMPROVAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO E POSSIBILITAR O CONVENCIMENTO DESTA JULGADORA.

AGRAVO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três. três.

Julgamento
presidido pela
Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto pela Defensoria Pública, irresignada com a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALBERY DE BARROS REIS
, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213 e art. 214, c/c art. 224, “a”, e art. 130, todos do CP, combinados com o art. 69 do mesmo diploma legal
,

por considerar a via eleita como substitutivo de revisão criminal.

De acordo com a impetração
,

contra a sentença condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação objetivando sua absolvição por insuficiência de provas, tendo sido dado parcial provimento ao recurso para extinguir o crime de contágio venéreo em decorrência da prescrição, bem para acrescentar, de ofício, o dispositivo previsto no art. 71, do CP.

Consta que o paciente foi preso em 29/08/2020, em cumprimento ao mandado de prisão pela referida sentença condenatória transitada em julgado, pelo que entendem haver flagrante ilegalidade, tendo em vista o quantum de pena ora executada, o que autorizaria o manejo do presente
writ
como substitutivo de revisão criminal.

Requereram os impetrantes,

em sede de
habeas corpus
,
a aplicação da lei mais benéfica, qual seja, art. 217-A do CPB, bem como a exclusão da incidência do art. 71, do CPB.

Em ID 13259027, a Desa. Vânia Lúcia Silveira solicitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em ID 13656123, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em ID 13703934, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do
writ
, por não constar nos autos o processo criminal completo para análise, bem como em razão de sua utilização como sucedâneo recursal.

Em ID 14120495, o impetrante requereu a redistribuição dos autos em razão da Relatora encontrar-se em gozo de férias.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 14246884, não vislumbrei, na hipótese, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitissem a concessão de ofício do
mandamus
, pelo que, acompanhando o Parecer Ministerial, não conheci do feito.

Em ID 14430715, o impetrante interpôs Agravo Regimental, em Juízo de retratação, seja reconsiderada a decisão que não conheceu do
habeas corpus
, para dar-lhe prosseguimento na forma legal.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, ID 14585213, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental.

VOTO

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico, que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra a decisão que não conheceu o
mandamus
alegando que a decisão atacada no remédio heroico merece prosperar.

Entendo não advir razão ao agravante, tendo em vista que
a jurisprudência de nossa Egrégia Corte alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem apoiando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração.

Ademais, conforme ressaltado na decisão monocrática recorrida, pretendem os impetrantes a aplicação da lei mais benéfica ao paciente, entretanto, não colacionaram o processo de origem, com todas as peças processuais, de forma a comprovar o alegado constrangimento e possibilitar o convencimento desta julgadora.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade.
2. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da E. Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração ( CF, art. 102, inciso i, alínea i). 3. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211935 PA 0114266-42.2022.1.00.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/05/2022) (GRIFEI).

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRISÃO CIVIL ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELO NCPC. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.
2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a sua recalcitrância e a sua desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes.
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise.
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 718488 PR 2022/0013898-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (GRIFEI).

Assim, reitero aqui meu entendimento de que não

se deve conhecer do
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, bem como de que o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano,
de forma a possibilitar o convencimento desta julgadora.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, nego-lhe provimento.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023